Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715887-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0720684-32.2020.8.07.0001, advertiu o agravante que eventual levantamento de valores estaria condicionado à prestação de caução. Elucida ter iniciado Cumprimento Provisório de Sentença relativo aos honorários; que o Recurso Especial impetrado pela parte agravada não foi conhecido e foi proferida decisão inadmitindo o Agravo Interno em face da decisão que não conheceu do Recurso Especial e majorando os honorários advocatícios. Esclarece ter requerido o pagamento dos honorários majorados e que o juízo deferiu tal pedido, mas já condicionou eventual levantamento à prestação de caução. Destaca a necessidade de reforma desta decisão. Em suas razões recursais, afirma que o Código de Processo Civil dispõe que a caução para levantamento de depósito em dinheiro pode ser dispensada nos casos em que o crédito exequendo for de natureza alimentar. Ressalta que o crédito perseguido se trata de honorários advocatícios, cuja a necessidade é presumida, sendo plenamente possível o levantamento dos valores penhorados para o adimplemento da verba alimentar. Destaca, ainda, que o CPC dispensa a exigência de caução quando pendente o julgamento do agravo interposto em face de decisão do Presidente do Tribunal que inadmitir recurso especial. Explica que, no caso dos autos, a parte agravada interpôs agravo contra a decisão que inadmitiu seu Recurso Especial e que o referido agravo foi inadmitido, razão pela está dispensada de prestar caução para o levantamento dos valores penhorados, nos termos do artigo 521, inciso III do CPC. Aponta que a agravada não demonstrou que o levantamento da verba honorária causaria risco de grave dano ou de difícil reparação, devendo ser autorizado, de imediato, o levantamento dos valores penhorados. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a análise da necessidade de caução seja feita somente quando requerido o levantamento de valores. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a exigência de caução para o levantamento dos valores a serem depositados em conta judicial. Preparo recolhido ID 25765508 e 25766483. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor: O fato de os honorários recursais terem sido majorados por decisão monocrática, com probabilidade de reforma, não impede o credor de executá-los nestes autos, pois o cumprimento provisório de sentença se destina justamente a executar dívida fundada em decisão exequenda ainda não transitada em julgado, pendente de julgamento de recurso recebido sem efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 87130662. Intime-se o executado para efetuar o pagamento do valor informado na petição de ID 84835352, referente aos honorários de sucumbência fixados em sede recursal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de de multa de 10% sobre o referido valor e, também, de honorários advocatícios de 10%, na forma do artigo 520, § 2°, do CPC. Esclareça-se ao executado que o prazo de 15 dias úteis para oferecimento de impugnação iniciará após o prazo para o pagamento da dívida. Advirto os credores que o levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos de disponibilidade dependem de caução suficiente e idônea a ser oportunamente arbitrada. (destaques no original) O Código de Processo Civil estabelece que o levantamento de valores em Execução Provisória depende de caução, entretanto, estabelece exceções. Vejamos: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; (...) III – pender o agravo do art. 1.042; O caso específico dos autos pode ser enquadrado tanto na exceção prevista no inciso I quanto no inciso III do artigo 521 do CPC. Quanto à exceção contida no inciso I, denota-se que o crédito exequendo é proveniente de honorários advocatícios, que possuem, indubitavelmente, natureza alimentar. Quanto ao inciso III, compulsando os autos que deram origem ao cumprimento provisório em análise (processo no 0713588-68.2017.8.07.0001), denota-se que o acórdão exequendo foi atacado por meio de recurso especial, que não foi admitido pelo Presidente desta eg. Corte (ID 18662630 daqueles autos); em face desta decisão foi interposto agravo (ID 19514354), que também não foi admitido. Desta forma, o caso dos autos submete-se às exceções previstas no diploma processual civil, o que viabilizaria o levantamento dos valores de aluguéis que serão depositados em conta vinculada aos autos de valores, independentemente de caução. Neste sentido tenho me manifestado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES LEVANTAMENTO DE VALORES. EXCEÇÕES. ART. 521, III, CPC. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que o levantamento de valores em Execução Provisória depende de caução. 2. Entretanto, a própria lei estabelece exceções, casos em que a caução não é necessária, e dentre elas estão os casos nos quais o Recurso Especial não foi admitido pelo Presidente desta Corte e em face desta decisão foi interposto agravo de instrumento, o qual ainda não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Art. 521, III do CPC. 3. O caso dos autos se encaixa na exceção prevista no art. 521, III do CPC, devendo ser reformada a decisão que condicionou o levantamento dos valores penhorados a prestação de caução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1244943, 07022612720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES LEVANTAMENTO DE VALORES. EXCEÇÕES. ART. 521, III, CPC. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que o levantamento de valores em Execução Provisória depende de caução. 2. Entretanto, a própria lei estabelece exceções, casos em que a caução não é necessária, e dentre elas estão os casos nos quais o Recurso Especial não foi admitido pelo Presidente desta Corte e em face desta decisão foi interposto agravo de instrumento, o qual ainda não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Art. 521, III do CPC. 3. O caso dos autos se encaixa na exceção prevista no art. 521, III do CPC, devendo ser reformada a decisão que condicionou o levantamento dos valores penhorados a prestação de caução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1244943, 07022612720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido já se manifestou esta eg. Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS (CPC, ART. 521). VERBA ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No cumprimento provisório de sentença, em regra, o levantamento de valores depositados em juízo depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Dispensa-se, contudo, a oferta de caução nas hipóteses enumerados no art. 521 do CPC, dentre elas, quando o crédito for de natureza alimentar. 2. De acordo com o artigo 521, I do CPC, a caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. 3. No caso dos autos, não se faz necessária a caução, porquanto a lei processual é expressa ao determinar que quando a verba for de natureza alimentar, a caução pode ser dispensada. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1248701, 07176274320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS (CPC, ART. 521). VERBA ALIMENTAR. PENDÊNCIA DE AGRAVO NO STJ CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. No cumprimento provisório de sentença, em regra, o levantamento de valores depositados em juízo depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Dispensa-se, contudo, a oferta de caução nas hipóteses enumerados no art. 521 do CPC, dentre elas, quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, e houver pendência de agravo do art. 1.042 do CPC. 2. Caso concreto em que a exequente preenche os requisitos para dispensa de oferta de caução para levantamento de valores depositados em juízo, por se tratar de crédito alimentar - honorários advocatícios - e da pendência de agravo no Superior Tribunal de Justiça interposto contra decisão da Presidência do Tribunal que indeferiu o processamento do Recurso Especial (CPC, art. 521, incisos I e III). 3. Confirma-se a dispensa de caução se evidenciado que o levantamento pelo credor da quantia depositada, que, na verdade, representa menos de 10% (dez por cento) do valor do débito, não trará prejuízos à parte adversa, notadamente porque se impugna no recurso especial pequeno valor da dívida, resguardado em caução garantida anteriormente nos autos, por meio da qual o credor realizou o levantamento de valores representativos de mais de 90% (noventa por cento) da dívida. 4. Recurso provido. (Acórdão 1174214, 07011192220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS PROVENIENTES DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 85, §14 C/C ART. 521, INCISO I DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Em momento algum a recorrente trouxe aos autos os prejuízos que sofreria em virtude da liberação dos valores ora discutidos. 3.1. A apelante não demonstrou que os apelados seriam incapazes de responder por eventuais danos a serem suportados pela recorrente em caso de reforma da sentença proferida no processo de origem. 4. Não se faz necessária a caução, uma vez que a lei processual é expressa ao determinar que quando a verba for de natureza alimentar, a caução pode ser dispensada, conforme prescrevem os artigos 521, inciso I c/c o art. 85, §14, ambos do CPC. 5. Jurisprudência: "[...] 3. Os honorários sucumbenciais caracterizam-se como crédito de natureza alimentar, razão pela qual o levantamento dos respectivos valores, em regra, não exige caução. Para que haja a prestação de caução nessa hipótese, é necessária a demonstração de risco acima do habitual, não bastando o argumento de que a verba alimentar é irrepetível. [...]" (07110317720188070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos 5a Turma Cível, DJE: 07/02/2019.). 6. Recurso Improvido. (Acórdão 1194669, 07007104320198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) O pedido constante do presente Agravo de Instrumento, no entanto, destina-se a obrigar o ínclito Juízo de Primeira Instância a somente analisar eventual necessidade de prestação, na hipótese de eventual pedido de levantamento de valores. Ocorre, que esta matéria já foi enfrentada pelo preclaro magistrado, sendo incabível o pedido da parte de antecipar a tutela para determinar que o juízo não analise matéria já analisada. A questão relativa à necessidade da prestação da caução já foi estabelecida pelo juízo, sendo impossível que o juízo “desfaça” tal decisão. Sendo este o pedido, constante no recurso em julgamento, incabível outra decisão que não o indeferimento da liminar requerida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de praxe. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 19 de maio de 2021 18:33:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador